Tribunal: TJDFT
Processo: 0717380-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717380-62.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDA: ANDREA ARAÚJO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO. ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com a redação do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, somente os créditos constituídos até a data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos seus efeitos. 2 - A constituição definitiva do crédito somente ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Desse modo, o crédito constituído depois da formulação do pedido de recuperação judicial não se submete ao procedimento da Lei no 11.101/2005. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, sustentando que o crédito executado, embora ainda não líquido, já existia antes do pedido de recuperação judicial. Acrescenta que o fato gerador ocorre com o evento danoso, qual seja, o encerramento do prazo de carência para a entrega do imóvel, que no caso ocorreu antes do processo de recuperação judicial. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de Goiás e de São Paulo a título de paradigmas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, e que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da advogada PATRÍCIA MENDES, OAB/DF 52.650. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada PATRÍCIA MENDES, OAB/DF 52.650. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017